Tribunal: TJDFT
Processo: 0704441-26.2019.8.07.0008
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. CONVIVÊNCIA PÚBLICA, CONTÍNUA E DURADOURA. CONSTITUIÇÃO DE FAMÍLIA. REQUISITOS. ANIMUS FAMILIAE. NÃO COMPROVADO. DEVER DE RESPEITO E LEALDADE. NÃO OBSERVADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação cível interposta em ação de reconhecimento de união estável post mortem contra sentença que julgou improcedente o pedido.
2. O art. 1723 do Código Civil dispõe que: “É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.”
3. Não preenchido o dever de lealdade e reciprocidade necessário à caracterização da união estável, porque comprovado que autora e falecido se relacionaram com outras pessoas na constância da união estável.
4. Ausentes elementos indicativos do animus de constituir família, razão pela qual não estão presentes os elementos para a caracterização da união estável.
5. Recurso de Apelação conhecido e desprovido.